Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO EXECUTADO: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de petição constante no ID 50808128, requerendo a realização de bloqueio SISBAJUD do valor de R$ 8.629,09 (já acrescido da multa do art. 475-J e dos honorários do cumprimento) relativo aos honorários sucumbenciais não pagos voluntariamente, bem como o levantamento da caução de 5% (ID 34400812), em razão da declaração de inadmissibilidade da ação rescisória. Ante o trânsito em julgado do Acórdão n. 1717700 (ID 49240655), que, de forma unânime, não proveu o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial (ID 48317361), com base no art. 968, II, do CPC, convertida a caução de 5% em multa, DEFIRO o levantamento do valor depositado judicialmente, com os acréscimos bancários incidentes sobre o aludido depósito, nos termos do pedido constante no ID 50808128. No tocante ao cumprimento de decisão relativo aos honorários sucumbenciais, DEFIRO o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada, a ser realizada por meio do sistema de penhora on line (via SISBAJUD). Após o levantamento (transferência eletrônica) dos valores depositados judicialmente, aguardem-se os autos na Secretaria da Câmara, a resposta da pesquisa de ativos financeiros. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de setembro de 2023